Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. INTERDITADO. REPRESENTAÇÃO PELO CURADOR. NULIDADE DA CITAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. O réu incapaz, interditado, deve ser citado na pessoa de seu curador, havendo necessidade de intervenção do Ministério Público no feito (CPC/2015 178 II 245 §5o).
2. Acolheu-se a preliminar e deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença.